Tribunal: TJES
Processo: 5001205-77.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA. contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 5001205-77.2023.8.08.0000, julgando prejudicado o Agravo Interno. A embargante sustenta a existência de erro material e omissão no julgado, alegando que apresentou cálculos que demonstrariam a correção do débito fiscal em patamar superior à Taxa SELIC, o que tornaria a CDA ilíquida e incerta. Requer o provimento dos embargos para correção do erro e suprimento da omissão, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar inexistir prova nos autos quanto à alegação de atualização indevida do débito fiscal; (ii) verificar se houve omissão na análise dos argumentos e documentos apresentados pela embargante nos autos do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A afirmação contida no acórdão embargado, de que a agravante não comprovou o excesso de atualização monetária do débito fiscal, não configura erro material, pois se refere à insuficiência de prova pré-constituída apta a demonstrar a iliquidez da CDA, e não à inexistência física de documentos nos autos.

Não se verifica omissão quanto à análise dos documentos, pois o Tribunal expressamente concluiu que os cálculos apresentados não dispensam dilação probatória, sendo inadequados à via da exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

A oposição dos embargos revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os embargos de declaração meio próprio para rediscutir matéria de mérito já decidida.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A simples juntada de planilhas ou cálculos elaborados unilateralmente pela parte executada não constitui prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, excesso de atualização monetária e iliquidez de CDA em sede de exceção de pré-executividade.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte embargante.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001205-77.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COMERCIAL SAO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA. contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 5001205-77.2023.8.08.0000, julgando prejudicado o Agravo Interno. A embargante sustenta a existência de erro material e omissão no julgado, alegando que apresentou cálculos que demonstrariam a correção do débito fiscal em patamar superior à Taxa SELIC, o que tornaria a CDA ilíquida e incerta. Requer o provimento dos embargos para correção do erro e suprimento da omissão, inclusive para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao afirmar inexistir prova nos autos quanto à alegação de atualização indevida do débito fiscal; (ii) verificar se houve omissão na análise dos argumentos e documentos apresentados pela embargante nos autos do Agravo Interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A afirmação contida no acórdão embargado, de que a agravante não comprovou o excesso de atualização monetária do débito fiscal, não configura erro material, pois se refere à insuficiência de prova pré-constituída apta a demonstrar a iliquidez da CDA, e não à inexistência física de documentos nos autos.

Não se verifica omissão quanto à análise dos documentos, pois o Tribunal expressamente concluiu que os cálculos apresentados não dispensam dilação probatória, sendo inadequados à via da exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

A oposição dos embargos revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os embargos de declaração meio próprio para rediscutir matéria de mérito já decidida.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas pela embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A simples juntada de planilhas ou cálculos elaborados unilateralmente pela parte executada não constitui prova pré-constituída suficiente para demonstrar, de plano, excesso de atualização monetária e iliquidez de CDA em sede de exceção de pré-executividade.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a questão suscitada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte embargante.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 393.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, trata-se
de Embargos de Declaração opostos por
COMERCIAL SÃO TORQUATO SUPERMERCADOS LTDA.
em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara Cível (ID 11159947), que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 5001205-77.2023.8.08.0000, interposto pela ora Embargante, julgando prejudicado o Agravo Interno.

Em suas razões recursais (
ID
11571027
),
a
embargante aduz, em suma, a existência de erro material e omissão no julgado. Sustenta que o Acórdão incorreu em erro material ao afirmar que não havia prova nos autos de que a atualização anual do VRTE corrige o tributo em patamar superior à Taxa SELIC, pois tais provas (cálculos aritméticos) teriam sido acostadas nos IDs 7635553, 7635554 e 7635555, juntamente com o Agravo Interno (ID 7635549). Alega, ainda, omissão, pois o Tribunal não teria analisado os argumentos e provas constantes dos referidos IDs, que demonstrariam a iliquidez e incerteza das CDAs por erro de atualização.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar o erro material e suprir a omissão, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem c
ontrarrazões
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso de embargos de declaração interposto e passo a analisar as suas razões.

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis nas estritas hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. A finalidade precípua deste instrumento recursal é aperfeiçoar o julgado, tornando-o claro, coerente e completo, sem, contudo, permitir o reexame da matéria de mérito já decidida.

Compulsando os autos, verifica-se que o v. Acórdão embargado, ao analisar a questão da iliquidez da CDA por excesso de atualização, consignou expressamente em sua fundamentação:

Quanto à alegação de que a correção do VRTE somado aos juros seria superior àquela fixada para a SELIC, não se desincumbiu a agravante do ônus que lhe cabe de comprovar suas alegações.

A recorrente apenas alega, mas não demonstra quais seriam os períodos em que a aplicação de correção monetária em VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês ultrapassaria o percentual fixado pela União para os mesmos fins, deixando de comprovar, de plano, as alegadas ilegalidade e abusividade, sendo necessário frisar que a exceção de pré-executividade se volta à discussão quanto a irregularidades ou vícios no título executivo passíveis de percepção de plano, como prova pré-constituída, não havendo possibilidade de dilação probatória, nos termos da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 393 do STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

O cerne da decisão embargada reside na conclusão de que a verificação do alegado excesso de atualização monetária e juros de mora, mediante a comparação entre os índices aplicados pelo Estado do Espírito Santo (VRTE + 1% ao mês) e aqueles aplicados pela União (SELIC), demanda dilação probatória. Tal conclusão decorre da complexidade inerente à realização de cálculos comparativos que considerem as variações de ambos os índices ao longo do período de incidência, a fim de apurar se, em algum momento ou no total, a atualização estadual superou a federal.

A simples apresentação de planilhas ou cálculos elaborados unilateralmente pela parte executada, ainda que utilizando ferramentas como a "Calculadora do Cidadão", não se constitui, por si só, em prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, a iliquidez da CDA e o excesso de execução. A validade e a correção desses cálculos, bem como a metodologia utilizada para a comparação entre índices distintos (VRTE + juros vs. SELIC), são matérias
cuja análise
transcende os limites cognitivos estreitos da exceção de pré-executividade.

Portanto, a afirmação contida no Acórdão de que a agravante "
não demonstra quais seriam os períodos em que a aplicação de correção monetária em VRTE e juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês ultrapassaria o percentual fixado pela União para os mesmos fins, deixando de comprovar, de plano, as alegadas ilegalidade e abusividade
" não se refere à mera ausência física de documentos contendo cálculos nos autos, mas sim à falta de prova pré-constituída suficiente e inequívoca que, por si só, sem necessidade de qualquer dilação probatória, demonstrasse o alegado excesso e a consequente iliquidez da CDA. A existência dos
referidos
documentos contendo cálculos, não altera a natureza da matéria discutida, que continua a demandar dilação probatória para sua completa elucidação e validação,
tendo o Acórdão recorrido, assim, abordado
a questão de fundo de forma adequada à via processual eleita pela Embargante.

Ato contínuo, a
Embargante sustenta
ainda
que o Tribunal
incorreu em erro material
por não ter analisado os documentos e argumentos apresentados no Agravo Interno (IDs 7635549, 7635553, 7635554, 7635555). Contudo, o Agravo Interno foi julgado prejudicado em razão do julgamento do Agravo de Instrumento. Ademais, como já exposto, a não análise aprofundada dos cálculos apresentados não configura omissão, pois a conclusão do Acórdão foi justamente no sentido de que a matéria demandava dilação probatória, sendo inadequada para a exceção de pré-executividade. O Tribunal não estava obrigado a analisar detalhadamente cálculos cuja própria análise aprofundada foi considerada inviável na via processual eleita.

Em verdade, o que a Embargante busca com a oposição dos presentes aclaratórios é a rediscussão do mérito do Agravo de Instrumento, manifestando seu inconformismo com o resultado do julgamento que manteve a rejeição da exceção de pré-executividade. Os Embargos de Declaração, contudo, não constituem via adequada para tal fim.

Inexistindo, portanto, os vícios de erro material ou omissão apontados pela Embargante, impõe-se a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o v. Acórdão embargado.

Dou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Acompanho o voto de relatoria.